Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE VEÍCULO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SEMÁFORO INTERMITENTE. CRUZAMENTO. VIA PREFERENCIAL. ARTIGO 29, III, C DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Consoante estabelecido na Resolução CONTRAN número 160, de 22 de abril de 2004, a sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante, bem como respeitar o disposto no artigo 29, inciso III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. Por seu turno, o artigo 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece a preferência do veículo que vem pela direita, no caso de veículos transitando por fluxos que se cruzem em locais não sinalizados.

4. Não comprovado pelo apelante, de forma cabal, o fato constitutivo do seu direito, isto é, a alegada culpa do primeiro recorrido na ocorrência do acidente, a improcedência dos pedidos autorais deve ser mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.